Tribunal: TCU
Processo: 029.065/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União por conversão de processo de auditoria de conformidade realizada na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB/BA) e nas Secretaria de Saúde dos Municípios de Seabra/BA, Iaçu/BA e Casa Nova/BA, integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), na modalidade relatórios individualizados, cujo objetivo foi avaliar a aquisição de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e as realizadas pelas Secretarias de Saúde selecionadas, mediante transferências de recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União por conversão de processo de auditoria de conformidade realizada na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB/BA) e nas Secretaria de Saúde dos Municípios de Seabra/BA, Iaçu/BA e Casa Nova/BA, integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), na modalidade relatórios individualizados, cujo objetivo foi avaliar a aquisição de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e as realizadas pelas Secretarias de Saúde selecionadas, mediante a transferências de recursos federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Dismed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda., Focus - Comércio de Medicamentos Ltda. e Luiz Pinho Rezende; 9.2. julgar irregulares as contas de Dismed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda., na condição de terceiro responsável; Focus - Comércio de Medicamentos Ltda., na condição de terceiro responsável; Luiz Pinho Rezende, na condição de ex-secretário de saúde de Casa Nova/BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, conforme o caso, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada (s) monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do (s) recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis: Luiz Pinho Rezende e Dismed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda., em solidariedade: Valor Original (R$) Data da ocorrência Tipo 28.000,04 05/01/2015 D 20.644,31 20/01/2015 D 28.596,86 04/03/2015 D 37.296,74 09/06/2015 D 26.410,17 10/08/2015 D 30.151,39 06/10/2015 D 26.437,06 04/11/2015 D 96.926,39 11/04/2016 D 33.708,07 22/06/2016 D 38.454,10 11/04/2016 C 18.001,00 23/05/2016 C 17.777,06 30/06/2016 C 63.070,29 30/07/2015 D 9.303,67 11/02/2016 D 21.410,76 03/05/2016 D 99.647,60 01/11/2016 D 132.163,68 01/11/2016 D 45.000,17 09/11/2016 D 59.400,49 14/06/2016 D 100.491,47 17/06/2016 D 29.815,70 28/06/2016 D 87.367,80 28/07/2016 D 35.578,67 11/04/2016 D 35.677,52 03/05/2016 D 28.191,34 24/05/2016 D 78.698,79 19/08/2016 D 26.881,34 28/07/2016 C 6.863,28 17/06/2016 C 27.589,13 17/06/2016 C Responsáveis: Luiz Pinho Rezende e Focus Comércio de Medicamentos Ltda., em solidariedade: Valor Original Data da ocorrência Tipo 9.107,60 14/01/2015 D 7.417,00 20/01/2015 D 13.282,00 10/06/2015 D 27.252,00 03/07/2015 D 28.857,00 22/12/2015 D 20.679,20 03/05/2016 D 24.568,60 18/05/2016 D 44.612,34 09/06/2016 D 28.139,00 05/07/2016 D 57.496,30 14/07/2016 D 10.111,00 04/08/2016 D 17.985,84 10/08/2016 D 31.448,00 30/08/2016 D 28.146,36 02/09/2016 D 40.000,00 27/09/2016 D 16.678,00 30/09/2016 D 28.809,84 04/10/2016 D 24.084,00 03/11/2016 D 28.020,76 16/11/2016 D 26.311,50 26/12/2016 D 38.362,25 28/12/2016 D 4.650,20 11/02/2015 C 7.060,59 03/03/2015 D 38.345,50 25/09/2015 D 22.556,50 29/10/2015 D 27.436,00 15/04/2016 D 52.623,00 30/11/2016 D 36.239,50 10/11/2016 D 18.720,50 12/12/2016 D 28.785,00 20/12/2016 D 9.3. aplicar a Dismed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda., Focus - Comércio de Medicamentos Ltda. e Luiz Pinho Rezende, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis, para ciência; e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; 9.7. informar à Procuradoria da República na Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.